Tribunal: TJDFT
Processo: 0711488-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711488-27.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAVIA MENDES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na forma do art. 42 § 1o da Lei 9.099/1995 c/c art. 71, inciso I e art. 74 §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. A gratuidade de justiça foi indeferida e foi conferido à parte autora o prazo de 48 horas para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (ID 13427864). A parte quedou-se inerte (ID 13971418). Reputo, pois, deserto o recurso interposto pela parte autora. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. Pelo princípio da causalidade, a recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (art. 6o e art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). (e) Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito